Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012212-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NEUSA DOS SANTOS ORTIZ - CPF: 002.793.031-90 (AGRAVANTE), VALERIANO DOS SANTOS ORTIZ - CPF: 250.115.701-00 (AGRAVANTE), FABIO LINO DA ROCHA - CPF: 909.822.151-34 (AGRAVANTE), MARCILIO LIMA DE BARROS FILHO - CPF: 265.867.541-00 (AGRAVANTE), EULALIA DOS SANTOS BARROS - CPF: 800.737.861-87 (AGRAVANTE), MARILEIDE DE OLIVEIRA - CPF: 496.862.831-53 (AGRAVANTE), MARISANDRA CARVALHO DE MELLO - CPF: 631.886.861-53 (AGRAVANTE), GERALDO ANTONIO BARBOSA - CPF: 709.234.348-87 (AGRAVANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO ANGELIM BARBOSA - CPF: 339.781.072-87 (AGRAVANTE), ANA CUNHA SPINOSA - CPF: 486.876.341-53 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), ROMUALDO CAMPOS NEIVA GONZAGA - CPF: 060.993.386-83 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA SEGURADORA – COMPETÊNCIA – ATRIBUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL –

TEMA VINCULANTE N. 1011 DO STF - SÚMULA 150 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 150 STJ - “
Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020